Tribunal: STJ
Processo: 0147755-22.2019.8.06.0001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5629 - CE
(2025/0467597-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA
AGRAVADO
: LUCIANA KYARELLY BARBOSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: LUCIANA KYARELLY BARBOSA DO NASCIMENTO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - CE033322
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI - PUIL. ALEGADA DIVERGÊNCIA DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA RECURSAL ESTADUAL COM
PRECEDENTE QUALIFICADO DESTA CORTE EM SEDE DE REPETITIVOS.
NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMAM A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 894ae294-278f-4f13-b4f3-ee941d5503af

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5629 - CE
(2025/0467597-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA
AGRAVADO
: LUCIANA KYARELLY BARBOSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: LUCIANA KYARELLY BARBOSA DO NASCIMENTO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - CE033322
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI - PUIL. ALEGADA DIVERGÊNCIA DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA RECURSAL ESTADUAL COM
PRECEDENTE QUALIFICADO DESTA CORTE EM SEDE DE REPETITIVOS.
NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMAM A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Ceará à decisão de minha
lavra, assim ementada:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - PUIL.
ALEGADA DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA
TURMA RECURSAL ESTADUAL COM PRECEDENTE QUALIFICADO
DESTA CORTE EM SEDE DE REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a necessidade de evolução
jurisprudencial para cabimento do PUIL, por afronta à tese fixada em recurso repetitivo, com o
fim de privilegiar a força vinculante dos precedentes qualificados desta Casa.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão o agravante.
Documento eletrônico VDA54997919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 29ec4dde-7697-455b-92f3-0db81efec672

Em que pese o esforço retórico das razões deduzidas neste Agravo, como já se
afirmara na decisão agravada, nos termos já assentados pela jurisprudência do STJ, a indicação
de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se equipara à alegação de ofensa a enunciado
da Súmula do STJ, para fins de cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei.
Tal matéria já foi apreciada em sede de Agravo Interno pelas duas turmas de
direito público deste Tribunal, em data recente, como atestam estes precedentes que repriso:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ALEGADA
DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO, PELA TURMA
RECURSAL ESTADUAL, COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
1.
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
"Nos termos do
§ 3o, da
o mecanismo de
2.
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas
recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados
especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material,
quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade a súmula
do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no PUIL
relator Ministro
1.774/BA,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
).
24/11/2020.
3. No caso concreto, o requerente aponta suposta divergência com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça, firmado sob o rito do
julgamento dos recursos especiais repetitivos (
- Tema
REsp 1.110.549/RS
589), hipótese a que não se destina o pedido de uniformização.
Agravo interno não provido.
4.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
3.876/RO,
Seção, julgado em
DJe de
)
30/4/2024,
6/5/2024.

. PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: AÇÃO ANULATÓRIA.
PUIL
SUPOSTA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
- Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando a declaração de
I
decadência da pretensão de instauração de procedimento de suspensão do
direito de dirigir do ora agravante. Na sentença julgou-se improcedente o
pedido. Ainda em primeira instância, em embargos de declaração, julgou
procedente para reconhecer a decadência do direito de aplicar a infração. Na
turma recursal, em sede de recurso inominado, reformou-se a sentença, ao
argumento de que o prazo decadencial é o previsto no
o, da
art. 1
ou seja, cinco anos.
Lei n. 9.873/1999,
II - O cabimento de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei
ao STJ, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dar-se-á
apenas nos casos em que o acórdão regional divirja sobre a interpretação
de norma federal daquele firmado por Turma Recursal de outro Estado
ou viola diretamente os termos de Enunciado de Súmula do STJ, de sorte
que não se presta para sanar divergência entre julgados proferidos pela
Documento eletrônico VDA54997919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 29ec4dde-7697-455b-92f3-0db81efec672

mesma Turma Recursal, entre Turma Recursal e Tribunal de Justiça,
ainda que de estados distintos, nem que afronte a jurisprudência
dominante do STJ, mesmo que firmada em sede de Recurso Especial
Repetitivo, sob pena de incorrer-se em interpretação extensiva da norma
processual, criando uma terceira hipótese de cabimento do Incidente de
Uniformização que o legislador ordinário não previu.
- A parte requerente se limitou a transcrever excertos dos julgados
III
indicados como divergentes e link de acesso via internet, deixando, pois, de
realizar o necessário cotejo analítico e demonstrar a similitude fática entre os
julgados.
- Agravo interno desprovido.
IV
(AgInt no
n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
PUIL
4.897/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
COTEJO
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
SIMILITUDE FÁTICA DOS CASOS CONFRONTADOS. SUPOSTA
CONTRARIEDADE A JULGADO REPETITIVO. NÃO EQUIPARAÇÃO À
OFENSA DE ENUNCIADO SUMULAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Nos termos do
da
1.
art. 18
Lei 12.153/2009, "caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre
decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material".
No § 3o do mesmo dispositivo é estabelecida a competência do Superior
Tribunal de Justiça para examinar pedidos de uniformização sobre
controvérsias em que haja dissonância na interpretação da lei federal por
turmas de diferentes estados, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula desta Corte.
Conforme entendimento desta Corte, não se conhece do pedido de
2.
uniformização de interpretação de lei fundado em divergência jurisprudencial
quando a parte requerente deixa de realizar o indispensável cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática das
hipóteses comparadas. Precedentes.
3. A indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se equipara à
alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para fins de cabimento do
pedido de uniformização de interpretação de lei.
. Agravo interno a que se nega provimento.
4
(AgInt no PUIL no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
2.924/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2024,
1/3/2024.
Do exposto, nego provimento a este Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 29ec4dde-7697-455b-92f3-0db81efec672

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.629 / CE
Número Registro: 2025/0467597-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00475957820168060070 01477552220198060001 1477552220198060001 475957820168060070
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA
REQUERIDO
: LUCIANA KYARELLY BARBOSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: LUCIANA KYARELLY BARBOSA DO NASCIMENTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - CE033322
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA
AGRAVADO
: LUCIANA KYARELLY BARBOSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: LUCIANA KYARELLY BARBOSA DO NASCIMENTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - CE033322
TERMO
Documento eletrônico VDA55884466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 9498b892-a362-4114-9841-e387d30d94de

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 9498b892-a362-4114-9841-e387d30d94de